Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. RECONVENÇÃO FUNDADA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E DE MÁ-FÉ DO CREDOR. AFASTADA A REPETIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança por supostos serviços de telefonia. A parte requerida contestou alegando inexistência de contratação e, em reconvenção, postulou a repetição em dobro do valor cobrado com fundamento no art. 940 do Código Civil. Laudo pericial concluiu pela ausência de autenticidade do aceite digital. A sentença julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional. Apesar de acordo posterior entre as partes sobre honorários sucumbenciais, a requerida manteve o interesse na apelação exclusivamente quanto à reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 940 do Código Civil, notadamente a má-fé do credor e o pagamento da dívida cobrada; (ii) verificar se a conduta da parte apelante configura litigância de má-fé a justificar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 940 do Código Civil exige, cumulativamente, que tenha havido pagamento, ainda que parcial, da dívida cobrada e que o credor tenha agido com má-fé. Inexistente o pagamento da dívida e ausente comprovação da ciência da quitação por parte da credora, não se aplica a penalidade legal.
4. A mera tentativa de cobrança indevida, desacompanhada de pagamento e dolo, não autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 622 e na Súmula 159.
5. A existência de documentos que embasavam a pretensão da parte autora — ainda que insuficientes para a procedência da cobrança — afasta a alegação de má-fé, pois evidenciam que a demanda foi proposta com base em elementos que, à época, a autora reputava idôneos.
6. A repetição em dobro prevista no CDC, art. 42, §1o, pressupõe pagamento indevido, o que não ocorreu no caso concreto, além de não se aplicar diretamente à hipótese, por se tratar de relação não qualificada como típica relação de consumo nos autos.
7. Inexiste nos autos demonstração de conduta dolosa ou temerária da parte apelante que caracterize litigância de má-fé, tampouco se verifica o uso abusivo de instrumento processual. A atuação da apelante limitou-se ao exercício regular de seu direito de ação, constitucionalmente assegurado.
8. O simples manejo do recurso com tese jurídica rejeitada pelo juízo não configura, por si só, abuso ou má-fé processual, razão pela qual deve ser afastada a pretensão da parte apelada quanto à aplicação das sanções dos arts. 79 a 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige, cumulativamente, prova do pagamento da dívida e da má-fé do credor.
2. A simples tentativa de cobrança indevida, desacompanhada de pagamento e dolo, não enseja a repetição em dobro.
3. A litigância de má-fé demanda conduta dolosa ou temerária da parte, não caracterizada pelo exercício regular do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 940; CPC, arts. 79 a 81, 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 622, REsp 1111270/PR; STF, Súmula 159; TJDFT, Acórdão 1954246, 0707869-04.2024.8.07.0020; TJDFT, Acórdão 1257003, 07019605420198070020.